Tribunal: TJDFT
Processo: 0715046-29.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MANTIDA. REGIME PRISIONAL. FECHADO. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006) tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar a incidência da causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006; e, (ii) examinar se o regime inicial de cumprimento da pena foi corretamente fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, deve ser mantida, em razão de o delito ter sido praticado nas imediações de um estabelecimento de ensino, já que se trata de local que possui um grande fluxo de pessoas, sendo indiferente que o tráfico de drogas não tenha por alvo os frequentadores da escola, uma vez que a lei visa reprimir a conduta em locais onde o consumo de droga seja mais facilmente disseminado, em razão da maior concentração ou trânsito de pessoas.

4. Encontra-se correta a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, uma vez que a pena foi fixada entre o intervalo de 4 (quatro) e 8 (oito) anos, e o réu é reincidente, justificando o agravamento do regime, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.